Tribunal: TJSP
Processo: 2147973-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Moradia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDEFERIU LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI IMPUGNADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.